Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-73.2009.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000450-73.2009.8.11.0024
RECORRENTE: ADEMAR WURZIUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conclusos os autos para exame de admissibilidade do recurso especial interposto por Ademar Wurzius, verifiquei que embora conste a ementa e o relatório do acórdão de Id. 32987499, o voto do relator não está disponível para visualização, ficando prejudicada a análise recursal.
Assim, determino à Secretaria desta Vice-Presidência que adote as providências necessárias para disponibilização do voto do relator referente ao acórdão do recurso de apelação criminal - Id. 32987499 (sessão de 05/02/2020).
Cumpra-se com urgência.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça